Tribunal: CARF
Processo: 10680.926396/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926396/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.309 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SEFA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 801.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926396/2019-87
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 31550.71279.120916.1.3.02-5887,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2015 (01.07.2015 a
30.09.2015) no valor de R$ 151.098,19 (cento e cinquenta e um mil, noventa e oito reais e
dezenove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 48), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 151.098,19 (cento e cinquenta e um mil,
noventa e oito reais e dezenove centavos), a título de retenções na fonte, nada reconheceu, de
forma que não restou homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/07), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o saldo negativo utilizado é o mesmo que consta na ECF e ECD do
referido período;
(ii)
com relação à fonte pagadora CNPJ n° 17.256.512/0001-16, o valor total
de IR código 5706 retido foi de R$ 811.913,91 e, nesse montante está a
retenção de R$ 79.942,72 efetuada sobre a distribuição para a SEFA;
(iii)
com relação à fonte pagadora CNPJ n° 21.128.038/0001-14, o valor total
de IR código 5706 retido foi de R$ 299.999,96, sendo esse valor retificado
em DCTF para R$ 307.380,04 e, nesse montante está contida a retenção de
R$ 71.155,69 efetuada sobre a distribuição para a SEFA.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de agosto de 2023, a 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão de
no 110-011.298 (e-fls. 69/73), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

(i)
o motivo da não homologação foi a não confirmação das parcelas de
crédito declaradas pela ausência de oferecimento à tributação das receitas
correspondentes;
(ii)
conforme disposto no artigo 231, caput e inciso III, do RIR/99 (Decreto no
3.000/1999), para se beneficiar da dedução dos valores retidos de Imposto
de Renda na fonte, é necessário que as receitas correspondentes sejam
oferecidas à tributação;
(iii)
no caso concreto, a Interessada anexa os comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte, porém não comprova o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação;
(iv)
em consulta à sua ECF do ano-calendário 2015, observa-se que, no
Registro L300 – Demonstração Do Resultado Líquido no Período Fiscal, o
oferecimento à tributação das receitas de JCP foi muito inferior ao que
consta nos comprovantes apresentados;
(v)
caso a Contribuinte tivesse oferecido à tributação a integralidade dos
rendimentos, R$ 1.007.321,30, teria imposto a pagar em vez de saldo
negativo.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 13/09/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 110-011.298, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 75), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 81/82), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
foram parametrizadas erroneamente as contas referenciais nas contas
contábeis: Receita de juros de capital próprio e Despesas de juros de
capital próprio;
(ii)
foi utilizada a conta referencial no 3.01.01.05.01.04;
(iii)
o correto seria utilizar para essas contas, as referenciais: Receita de Juros
de Capital Próprio – 3.01.01.05.01.04 e Despesas de Juros de Capital
Próprio -3.01.01.09.01.04
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

(iv)
a receita de Juros de Capital Próprio foi enviada à tributação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
13/09/2023 (e-fl. 75), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/09/2023 (e-

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

fls. 78/80), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2015 (01.07.2015 a 30.09.2015) no valor de
R$ 151.098,19 (cento e cinquenta e um mil, noventa e oito reais e dezenove centavos), resultante
de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 48), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que a receita correspondente às retenções
não foram oferecidas à tributação. Confira-se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“Em consulta à sua ECF do ano-calendário 2015, observa-se que, no Registro
L300 – Demonstração Do Resultado Líquido no Período Fiscal, o oferecimento à
tributação das receitas de JCP foi muito inferior ao que consta nos comprovantes
apresentados.
[...]
Caso a contribuinte tivesse oferecido à tributação a integralidade dos
rendimentos, R$ 1.007.321,30, teria imposto a pagar em vez de saldo negativo.” (e-
fls. 72/73, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa no fato de que, não houve a comprovação pela Contribuinte quanto ao oferecimento à
tributação dos rendimentos que derem ensejo à retenção reclamada.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à tributação
a totalidade dos rendimentos auferidos, conforme apontado no Despacho Decisório e reiterado
no Acórdão recorrido.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “Foram parametrizadas
erroneamente as contas referenciais nas contas contábeis” (e-fl. 82, g.n.).

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

Portanto, à luz da decisão recorrida, para fazer jus à dedução dos referidos
valores, a Recorrente deveria fazer prova de que contabilizou os rendimentos no respectivo
período, de forma a oferecê-los à tributação, o que de fato não fez.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado na decisão recorrida também
encontra respaldo em precedente desta 2a Turma Extraordinária, no sentido de que “A
dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da
receita que sofreu a retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884.
Sessão de 13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926396/2019-87

Fl. 122
DF CARF MF
Original